Tribunal: TJPA
Processo: 0807261-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807261-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOSE GOMES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037753-43.2013.814.0301 / 0807261-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO AGRAVO INTERNO PARA ATACAR A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES STJ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E CARACTERIZAÇÃO DA DESVANTAGEM EXAGERADA. TAXA MENSAL 34,64% SUPERIOR A TAXA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE EM DETRIMENTO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno
nº 0807261-21.2020.8.14.0000,
e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios consignados na decisão monocrática de fls. ID 3246685 - Pág. 01/08 (constante no proc. nº 0037753-43.2013.814.0301), substituindo o valor atualizado da causa pelo proveito econômico obtido pelo autor, o qual deve ser apurado em sede de liquidação de sentença,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807261-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Vistos e etc.

Determino que a secretaria inclua o presente recurso em pauta no
Plenário Virtual
, para julgamento conjunto com o Agravo Interno em Apelação Cível nº 0037753-43.2013.8.14.0301.

Belém/PA, 09 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037753-43.2013.814.0301 / 0807261-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
JOSÉ GOMES BATISTA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAÚCARD S/A
, nos autos da
Ação Revisional

de Contrato
movida em seu desfavor por
JOSÉ GOMES BATISTA,
diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3246685 - Pág. 01/08, que conheceu e julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, para:

a)

consignar a
possibilidade
de cobrança de juros capitalizados;

b)

limitar o percentual de juros remuneratórios
mensal
e
anual
, respectivamente, no importe de 1,77% e 23,44%;

c)

declarar válida a previsão de encargos moratórios durante o período de anormalidade do contrato, vedada a incidência dos mesmos com a comissão de permanência;

d)

afastar a mora do Consumidor.

Inconformado, o Réu interpôs, então, 2 (dois) recursos de agravo interno, sendo um o que consta às
fls. ID 3355850 - Pág. 01/05
e o outro distribuído em autos apartados sob o nº
0807261-21.2020.814.0000
,
aduzindo, em ambos,
idênticas razões
no sentido de que os juros remuneratórios só poderiam ter sido considerados abusivos se estes fossem superiores a uma vez e meia (1,5) a taxa média estipulada pelo BACEN, fato este que, no seu entender, não teria ocorrido no caso em tela, bem como de que os honorários advocatícios devem ter como base o proveito econômico obtido pelo Autor, e não o valor da causa, uma vez que é possível mensurar o proveito por meio de liquidação.

Contrarrazões
ao Agravo Interno apresentada às fls. ID 3640163 - Pág. 01/04, tendo sido requerido, em síntese, a manutenção integral da decisão monocrática guerreada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO AGRAVO INTERNO PARA ATACAR A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA ANTERIORMENTE.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES STJ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E CARACTERIZAÇÃO DA DESVANTAGEM EXAGERADA. TAXA MENSAL 34,64% SUPERIOR A TAXA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE EM DETRIMENTO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminarmente,
saliento que contra a decisão monocrática de fls. ID 3246685 - Pág. 01/08, o Réu interpôs dois recursos de agravo interno: um distribuído nos presentes autos (
0037753-43.2013.814.0301)

e o outro em autos apartados (nº 0807261-21.2020.814.0000), sendo que aquele foi protocolado posteriormente a este.

Dessarte, entendo que a admissão do recurso de agravo interno interposto nos autos do processo nº 0037753-43.2013.8.14.0301 resultaria em lesão ao princípio da unirrecorribilidade cujo preceito estabelece, em síntese, que para cada ato passível de insurgência existe apenas um único recurso indicado no ordenamento jurídico, restando vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso, contra a mesma decisão.

Outra não é a orientação do
C.

Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Omissis. 3.
De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, quando interpostos dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso, em razão de ocorrer a
preclusão consumativa
. 4. Agravo regimental não conhecido”.
(AgRg no AgRg no AgRg no REsp

809842
/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/09/2010) (
Grifei
)

No mesmo sentido:
EDcl. no AgRg no REsp 1127348/DF
, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 01/07/2010;
AgRg no AG 1134879/RS
, Rel. Min. Raul Araújo Filho, Quarta Turma, DJe 10/06/2010;
AgRg no AG 1122773/RS
, Rel. Min. Vasco Della Giustina (desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 04/08/2009;
REsp 1003179/RO
, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/08/2008;
AgRg no Ag 801854/SP
, Quarta Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 14/04/2008.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno nº 0037753-43.2013.814.0301.

Passo agora, pois, ao julgamento do agravo interno que foi distribuído em autos apartados
(nº

0807261-21.2020.8.14.0000).

Sem delongas, consigno ser completamente descabida a argumentação do Recorrente de que somente podem ser considerados abusivos os juros remuneratórios cobrados em patamar uma vez e meia (1,5) superior à taxa média estipulada pelo BACEN. Sobre o assunto, este relator consignou na decisão agravada um precedente em que o C. STJ manteve o entendimento da abusividade da taxa de juros cobrada em percentual
de 21,99% (vinte e um vírgula noventa e nove por cento)
superior
a taxa média do mercado.

Dessarte, foi consignado na decisão vergastada que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo ora Agravante foi
34,64% (trinta e quatro vírgula sessenta e quatro por cento)

superior a taxa média estipulada pelo BACEN
. Isto posto, restou evidenciado, pois, a cobrança de juros remuneratórios abusivos. Sobre o assunto, colaciono abaixo trecho da decisão monocrática guerreada:

“Nos termos do documento de fls. ID
1962948 - Pág. 4, verifica-se de forma incontroversa que a taxa anual de juros cobrada pelo Apelante correspondeu ao importe de 31,56% a.a. Isto posto, considerando que o contrato foi firmado no mês de agosto/2010, bem como se tratou de financiamento de veículo, verifico que consoante os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consul
tarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), a
taxa média anual cobrada para operações desta natureza foi de 23,44% a.a.

Dessarte, resta patente a constatação de que a taxa anual de juros remuneratórios cobrada pela Ré foi superior em 34,64% (trinta e quatro vírgula sessenta e quatro por cento), quando comparada com a taxa média anual divulgada pelo BACEN. Isto posto,
resta patente e indene de dúvida a caracterização de cobrança abusiva de juros.

(omissis)

Para corroborar com o entendimento, confira-se um precedente do C. STJ onde fora mantida a abusividade reconhecida pelo Tribunal de origem, ante a constatação de que a taxa anual de juros contratada foi 21,99% (vinte e um vírgula noventa e nove por cento)
superior
a taxa média divulgada pelo BACEN:

‘É firme o entendimento desta augusta Corte no sentido de que, não obstante a inequívoca incidência da lei consumerista nos contratos bancários, a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, mostrando-se insuficiente a estipulação superior a 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período. Nesse sentido, confiram-se os REsp ns. 271.214/RS, relator p/ acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito; e 407.097/RS e 420.111/RS, relator p/ acórdão o Ministro Ari Pargendler, julgados pela egrégia Segunda Seção, em 12.3.2003.

Bem de ver, na espécie, que o Tribunal de origem, ao aplicar referido entendimento, deixou assente que (fl. 80):

No contrato sob exame, a taxa de juros utilizada foi de 45,65% ao ano,
que em muito excede o limite do razoável e sequer chega perto da remuneração paga aos proprietários dos recursos utilizados por qualquer banco em suas operações de crédito.
Ultrapassa, inclusive, a taxa média praticada pelo mercado quando da celebração do contrato, que era de 37,42% ao ano.

Dessa forma, assentado pelo órgão prolator do v. acórdão recorrido, com base no acervo probatório coligido nos autos, que
a taxa cobrada pelo recorrente encontrava-se bem acima daquela normalmente praticada pelo mercado financeiro
, delinear entendimento diverso encontra óbice no enunciado nº 7 da Súmula desta c. Corte.

Consigna-se, ainda, que,
constatada a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a sua limitação à taxa média de mercado, segundo apuração do Banco Central do Brasil
(ut EDcl no AgRg no REsp 480.221/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 27.3.2007 e AgRg no REsp 716.608/RS, Relator Ministro Ari Pagendler, DJ 1º.2.2006)’

(STJ - REsp 1036857 / RS, Realtor Ministro MASSAMI UYEDA, publicado no DJe em 05/08/2008)

Dessarte, deve permanecer incólume o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que a taxa de juros remuneratórios cobrada contratualmente foi abusiva, todavia,
a sua limitação
deve estar com consonância com a taxa média divulgada pelo BACEN
, tais sejam:
taxa
anual
de juros em 23,44% a.a;

taxa
mensal
de juros em 1,77% a.m.”

Nesses termos, improcedente é o pedido do Agravante de manutenção das taxas de juros remuneratórios originariamente previstas no contrato entabulado com o Agravado.

Por fim, no tocante a insurgência do Agravante acerca da base de cálculo em que deve ser apurado os honorários advocatícios, assiste razão ao mesmoe quando afirma que em sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, este deve ser a base de cálculo da referida verba, em detrimento do valor da causa, consoante dispõe o art. 85, §2º, do CPC/2015.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno nº 0807261-21.2020.8.14.0000,
tão somente
para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios consignados na decisão monocrática de fls. ID 3246685 - Pág. 01/08 (constante no proc. nº 0037753-43.2013.814.0301), substituindo o valor atualizado da causa pelo proveito econômico obtido pelo Autor, o qual deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020